Tribunal: TJSP
Processo: 1102416-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA SOFREU ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL DE GRAVE EXTENSÃO – ALTA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE "HOME CARE" - NEGATIVA DE COBERTURA - – RECUSA INJUSTIFICADA – QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TJSP (VERBETE No 90) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CARREADOS EXCLUSIVAMENTE À RÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.